Tribunal: TJMT
Processo: 1018421-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018421-09.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: PEDRO ONIBENE – ME;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento interposto por Pedro Onibene – ME contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade.
É o relatório.
Apesar de o recurso consignar que se trata de “agravo de instrumento c/ pedido de antecipação da tutela recursal – ex vi do artigo 1.019, I do NCPC”, não há indicação de pedido expresso de antecipação de tutela da pretensão recursal, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 15 de outubro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator